Tribunal: STF
Processo: ARE 1484947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 66, pp. 1-2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/11. CONTRATOS. PROGRAMAS FUNDOPEM/INTEGRAR-RS. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A parte autora postula, em síntese, a apresentação de informações relativas a benefícios concedidos por meio dos programas FUNDOPEM e INTEGRAR, com publicação no Portal da Transparência. 



    2. A Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/11) regulamentou os referidos dispositivos, estabelecendo os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.



    3. Na hipótese dos autos, tenho que a divulgação por meio do Portal de Transparência do Estado, no tocante aos dados dos contratos firmados por meio do FUNDOPEM/INTEGRAR-RS, assim como postulado na inicial, visa dar transparência ao procedimento e possibilidade de controle acerca dos benefícios e incentivos fiscais obtidos pelas empresas, inexistindo qualquer das exceções eventualmente oponíveis na legislação pertinente ao caso. 



    4. Não se trata de medida que esteja condicionada à prévia ciência e/ou concordância pelos contraentes, não havendo razão para que se estabeleça eficácia ex nunc ao dever de publicização imposto na sentença.



    5. Reforma do “decisum” para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, por força da aplicação do previsto no artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública. Precedentes do STJ e desta Corte. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 90).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, X, XII, e XIV, XXXIII, 37, § 3º, II, § 7º, 93, IX, e 145, § 1º da Constituição da República. 



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 106, pp. 19-63):



    “(...) Com efeito, invocou-se que a Lei de Acesso à Informação não obrigava a divulgação de informações protegidas pelo sigilo (fiscal, tributário, empresarial etc.) e, muito menos, que essas informações fossem divulgadas em portal com acesso amplo e irrestrito a todos os que o acessassem, sem que houvesse a necessidade de requerimento e justificação de eventuais interessados em obter a informação.



    A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal tem afirmado que é necessário haver uma ponderação entre os princípios da publicidade e do acesso às informações com os sigilos previstos na Constituição Federal. Mesmo em processos criminais a regra tem sido a quebra do sigilo somente com autorização judicial. Após a edição da Lei Complementar nº 105/2001, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido o compartilhamento de informações sigilosas entre órgãos de controle administrativo e o Ministério Público, desde que haja motivos ou justificação suficientes, com a transferência da obrigação de que seja preservado o sigilo.



    (...)



    Ainda que se permita o compartilhamento de dados, isto não pode ser confundido com a publicidade ampla e irrestrita daquilo que constitui o núcleo essencial do sigilo fiscal ou bancário ou mesmo empresarial. 



    A divulgação desses dados informativos no Portal de Transparência implicaria o completo esvaziamento do princípio do sigilo. Portanto, requer-se que o recurso extraordinário seja provido, implicando a reforma do v. acórdão recorrido que obriga o Estado do Rio Grande do Sul a divulgar no Portal da Transparência os dados e informações referentes aos Programas FUNDOPEM e INTEGRAR que estejam protegidas pelos sigilos previstos nas normas constitucionais apontadas como violadas.



    (...)



    É absurdamente irrazoável e/ou desproporcional a determinação para que o Estado do Rio Grande do Sul faça a divulgação das informações decorrentes de operações com o FUNDOPEM e o INTEGRAR ocorridas em vários anos anteriores ao do ajuizamento da ação civil pública, situação que ficou plasmada com a decisão de “dar provimento ao apelo da parte autora para excluir a eficácia ex nunc da sentença” 



    (...)”. (grifei)



    A Vice-Presidência do TJ/RS negou seguimento ao recurso no que concerne ao Tema 339 da repercussão geral; e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo extremo ao entendimento de que inexiste divergência à jurisprudência desta Corte (eDOC 134).



    Sobreveio parecer da Procuradoria-Geral da República articulando o caráter infraconstitucional da controvérsia e a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 241).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 66, p. 6):



    “(...) O FUNDOPEM/RS (Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul) é um programa de incentivo financeiro concedido às empresas que realizam projetos de investimento com o ente público e o INTEGRAR/RS é um incentivo adicional, denominado Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial, ambos regulados pela Leis Estaduais nºs 11.967/03, 13.843/11 e 15.010/17. Neste contexto, as empresas que estimulam o crescimento econômico e social gerando empregos, entre outros, recebem incentivos fiscais dos referidos programas, ou seja, o FUNDOPEM (financiamento do ICMS incremental) e benefícios adicionais no programa INTEGRAR/RS (abatimento sobre as parcelas a serem pagas do financiamento). 



    Na hipótese dos autos, havendo interesse público acerca do procedimento referente à concessão de benefícios fiscais em questão, verifico a necessidade de transparência sobre o cumprimento dos contratos firmados por meio do FUNDOPEM/INTEGRAR-RS, razão pela qual não há que se falar em sigilo, conforme se extrai do Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Estado, emitido pela Corte de Contas (...)



    Assim, tenho que a divulgação por meio do Portal de Transparência do Estado, no tocante aos dados dos contratos firmados por meio do FUNDOPEM/INTEGRAR-RS, assim como postulado na inicial, visa dar transparência ao procedimento e possibilidade de controle acerca dos benefícios e incentivos fiscais obtidos pelas empresas, inexistindo qualquer das exceções eventualmente oponíveis na legislação pertinente ao caso. 



    Ademais, referente à alegada violação à proteção do sigilo fiscal e a extensão do dever de publicidade das informações sobre o incentivos em discussão, como bem mencionado pelo Ministério Público, haja vista não estar em xeque a divulgação de informações sobre a situação econômica, financeira ou contábil das empresas beneficiadas, nem mesmo sobre a natureza dos negócios ou atividades desempenhadas, mas sim, e tão somente, os dados relativos aos contratos beneficiados por renúncias fiscais, sobre os quais prevalece o interesse público. (...)” (grifei)



    Verifica-se que a controvérsia em exame não alcança estatura constitucional a autorizar o conhecimento do recurso extraordinário, posto que o Tribunal de origem analisou o dever de informação e de transparência pública a partir da legislação local que regulamentou os programas de benefícios e incentivos fiscais dos programas governamentais (Leis estaduais 11.967/03, 13.843/11 e 15.010/17) e da Lei Federal 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação). 



     Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da necessidade de divulgação de informações relativas aos contratos de financiamento no âmbito do FUNDOPEM e INTEGRAR-RS, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional mencionada, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



     Nesse sentido, em casos análogos, colho os seguintes precedentes: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. BENEFÍCIO FISCAL MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo não possui o condão de suspender a eficácia de ato normativo de hierarquia superior. Precedentes. 2. Para firmar entendimento diverso quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 280/STF) 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1244859 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.06.2021)



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. LEIS FEDERAIS 8.666/1993 E 9.784/1999. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação federal aplicável à espécie (Leis 8.666/1993 e 9.784/1999, bem como o Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobrás), além do reexame de fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF 2. Ademais, não há falar, na hipótese, em ofensa à cláusula da reserva de plenário prevista no art. 97 da CF ou à Sumula Vinculante 10, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF). (ARE 1456763 AgR, Rel. Edson Fachin (Vice-Presidente), DJe 01.04.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ARTIGO 5º, XXXIII E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 870.705-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.03.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. PUBLICIDADE VEICULADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 889.979-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente